Tribunal: TJES
Processo: 5002790-54.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002790-54.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOVELINO ZIMERMANN NEUMANN
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002790-54.2025.8.08.0014

ORIGEM:
Juízo de Colatina - Juizado Especial Criminal e Juizado Especial da Fazenda Pública

RECORRENTE: JOVELINO ZIMERMANN NEUMANN

RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser anulada, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE DO EXAURIMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. NULIDADE CONFIGURADA. CAUSA NÃO MADURA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, sob o fundamento da ausência de comprovação de prévio requerimento administrativo perante o DETRAN.

(2). A exigência de prévio acionamento administrativo não se revela imprescindível em hipóteses como a dos autos, não se confundindo a matéria versada com aquela de ações previdenciárias, em que firmado entendimento pela imprescindibilidade, como requisito caracterizador do interesse processual, da prévia tentativa de solução extrajudicial do caso.

(3). É de se destacar que o provimento jurisdicional não está condicionado ao requerimento prévio ou ao exaurimento da via administrativa, em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição, sendo, portanto, desnecessária a instauração de processo administrativo para verificar se houve a aplicação correta da lei.

(4). Nesse mesmo sentido, veja-se o seguinte aresto: “
RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE CLONAGEM DE PLACA. AUTOS DE INFRAÇÕES COMETIDOS POR TERCEIRO . INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR EM DECORRÊNCIA DE RECURSO INTERPOSTO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. DESACERTO DA DECISÃO.
DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA . APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DO CONTROLE JURISDICIONAL.
ART. 5º, INCISO XXXV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SENTENÇA ANULADA . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 4ª Turma Recursal - 0000193-26.2018.8 .16.0046 - Arapoti - Rel.: Juiz Aldemar Sternadt - J. 06 .11.2018).
(TJ-PR - RI: 00001932620188160046 PR 0000193-26.2018.8 .16.0046 (Acórdão), Relator.: Juiz Aldemar Sternadt, Data de Julgamento: 06/11/2018, 4ª Turma Recursal, Data de Publicação: 07/11/2018).

(5). Dessa forma, evidenciado o erro de procedimento que conduz à anulação da sentença recorrida. Não obstante, não há que se falar em julgamento imediato do mérito, pois não se encontra madura a causa, tendo em vista que nem sequer houve oportunização de contestação, tampouco efetivo debate acerca da matéria de fundo.

(6). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja dado regular prosseguimento ao processo.

(7). Sem condenação em custas e honorários, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)